Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-36.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DISPENSABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. O procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, é dispensável quando for possível confirmar a autoria pelos demais elementos de provas coligidos nos autos. Hipótese em que as provas constantes do caderno processual, especialmente o fato de o adolescente ter confessado a prática do ato infracional, bem como a palavra da vítima, não deixam dúvida quanto à autoria. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da causa de aumento descrita no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato, consoante ocorreu na espécie. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, segundo dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal. A gravidade do ato infracional análogo ao delito de roubo, cometido com emprego de arma branca, somada às circunstâncias pessoais do representado, que possui passagem anterior pela Vara de Infância e Juventude por ato infracional análogo a furto, recomendam a aplicação da medida de semiliberdade.